Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da Defesa, mantendo a condenação do réu pelo crime de receptação (CP, art. 180, “caput”). O embargante alegou obscuridade no acórdão quanto à necessidade de aplicação do art. 44 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se definir se houve obscuridade no acórdão quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame de provas ou modificação da decisão embargada.
4. Se, na apelação, a Defesa se limitou a pedir a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para receptação culposa, sem mencionar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há falar em obscuridade, ante a configuração de inovação recursal.
5. Mesmo que superada a inovação recursal, a aplicação do art. 44 do Código Penal foi afastada devido à reincidência do réu e por ser medida inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 44.